Tribunal: TJES
Processo: 5000504-53.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-53.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO DALESSANDRO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000504-53.2023.8.08.0021

RECORRENTE: CLARO S.A.

RECORRIDO: ALESSANDRO DALESSANDRO LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE PLANO ENTRE OPERADORAS. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL PARTE A AUTORA ALEGA DE QUE POSSUÍA CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA “OI”, TODAVIA, APÓS INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESTA, FORA OBRIGADA A MIGRAR DE OPERADORA E ESCOLHEU A RECORRIDA. CONTUDO, FORA INFORMADA DE QUE A RECORRIDA NÃO COBRIA A REGIÃO DA PARTE AUTORA E O PLANO CANCELADO. TODAVIA, INFORMA QUE FORA SURPRESADA COM A COBRANÇA DE DÉBITOS DA RECORRIDA, POR SERVIÇO INEXISTENTE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Por todo o exposto, confirmo a tutela anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, declarando a inexistência dos débitos relativos a multa de fidelização referente ao contrato havido entre as partes.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
CLARO S.A.

DÉBITO EM ABERTO- MULTA DE FIDELIDADE. DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA LEGALIDADE DA MULTA CONTRATUAL. DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – LIVRE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR APELADO CONTRATOU POSSUÍA CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA “OI”, TODAVIA, APÓS INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESTA, FORA OBRIGADO A MIGRAR DE OPERADORA E ESCOLHEU A RECORRIDA. CONTUDO, FORA INFORMADO DE QUE A RECORRIDA NÃO COBRIA A REGIÃO DA PARTE AUTORA E O PLANO CANCELADO. TODAVIA, INFORMA QUE FORA SURPRESADO COM A COBRANÇA DE DÉBITOS DA RECORRIDA, POR SERVIÇO INEXISTENTE. NA ORIGEM, A MAGISTRADA ENTENDEU QUE A RÉ RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC, PARA JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EM FACE DO AUTOR RECORRIDO, OUTROSSIM, PONTUOU QUE “
A ré alegou que em 12/07/2022 a parte autora solicitou diretamente na operadora Vivo a portabilidade das 3 linhas (27) 98868- 2458; nº (27) 98823-9128 e nº (27) 98868-1975 que foi concluída em 15/07/2022, não possuindo esta Ré, qualquer ingerência sobre este procedimento, cabendo a operadora doadora (ora esta Ré), apenas confirmar os dados do solicitante via bilhete de portabilidade e liberar as linhas para a operadora receptora. Disse ainda, que a parte autora estava ciente do período de permanência e da multa fidelidade na adesão do contrato tendo início em 29/06/2022 e término em 28/06/2024, tendo a portabilidade ocorrido antes do prazo, em 15/07/20222. Tenho, assim que razão não assiste à Ré, visto que não apresentou nenhum documento que comprove suas alegações, ônus que lhe incumbia. Saliente-se que tal produção de prova é simples para a Ré. Quando esta decide, por si só, não produzir prova tão relevante, comprova que o alegado pela Autora de fato é verdade
.” PONDERAÇÃO QUE ENTENDO CORRETA. DE FATO, NÃO HÁ NADA NOS AUTOS A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS DA RÉ RECORRENTE. NESSE CONTEXTO, EM QUE PESE A CONTESTAÇÃO E A PETIÇÃO RECURSAL TRAZEREM EU SEU BOJO TELAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO, CONSTATO DE QUE A RECORRENTE NÃO JUSTIFICA A ORIGEM DESTES DÉBITOS. O PRÓPRIO CONTRATO JUNTADO AO ID 6724773 SEQUER ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES E TOTALMENTE SILENTE A QUALQUER FIDELIZAÇÃO. NÃO HOUVE, TAMBÉM, POR PARTE DA RECORRENTE NENHUMA COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO QUE PUDESSE TAMBÉM JUSTIFICAR A COBRANÇA. RAZÃO PELA QUAL
MANTÉM-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO. OS DEMAIS TERMOS DA PEÇA RECURSAL APRESENTADA SE MOSTRAM GENÉRICOS E NÃO IMPUGNAM EXPRESSAMENTE A SENTENÇA VERGASTADA, PELO QUE NÃO SERÃO APRECIADOS, POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)